Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707403-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DE SOUSA ARAUJO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0701159-81.2018.8.07.0018, rejeitou a impugnação oposta pelo executado (ID no 148568988). 2. Nas razões de ID no 44188494, o agravante, em suma, defende a necessidade prévia de liquidação do título judicial, cuja controvérsia está sendo objeto de deliberação pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema Repetitivo no 1169). Logo, sustenta que a demanda originária deve ser suspensa até o julgamento do tema pelo STJ. 3. Quanto ao valor, aduz que há excesso de execução, pois foi utilizada presunção de que o desconto do IRPF sobre o auxílio-creche a ser restituído ocorreu na alíquota mais elevada (27,5%), quando deveria observar aquela que efetivamente incidiu no caso concreto. 4. Afirma que essa questão deve ser observada na elaboração dos cálculos para que não ocorra o pagamento de quantia superior a realmente devida ao agravado, sob pena de enriquecimento sem causa. Cita precedentes. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a demanda originária até o julgamento do Tema no 1169 pelo STJ ou a suspensão das requisições de pagamento até o julgamento do mérito. Subsidiariamente, pugna para que sejam acolhidos os termos da impugnação apresentada na origem, reconhecendo o excesso de execução. 6. Sem preparo, diante da isenção legal. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O Tema no 1.169 dos recursos repetitivos aborda a seguinte tese: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, o título judicial que embasa o cumprimento de sentença permitiu a individualização dos valores exigidos pelo agravado, sendo oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa ao agravante, que teve plenas condições de apresentar a sua impugnação. Logo, não há adequação da controvérsia ao tema que é objeto do recurso repetitivo supracitado. 11. O agravado ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva movida pelo SINDSER/DF contra o Distrito Federal (autos no 0715725-93.2022.8.07.0018). 12. Os pedidos foram julgados procedentes para (i) declarar a inexistência de relação jurídica para o recolhimento de IRPF sobre as parcelas do auxílio-creche e condenar o ente da federação à repetição de indébito dos valores indevidamente descontados. A sentença transitou em julgado em 14/6/2018. 13. A discussão é sobre excesso de execução decorrente da forma de calcular o valor da dívida, que gerou uma diferença de R$ 6.854,49, segundo os cálculos elaborados pelo Distrito Federal. 14. A planilha apresentada pelo exequente/agravado considerou que a maior alíquota (27,5%) incidiu em todos os meses em que recebeu o auxílio-creche. Não trouxe os respectivos contracheques, mas constam as fichas financeiras por regime de competência (ID no 141047458). 15. Já o agravante considera que depois das deduções, a base de cálculo e o valor retido deve observar os percentuais de cada faixa de tributação do imposto de renda, na forma descrita na manifestação técnica de ID no 145282267, págs. 1-4 dos autos originários. 16. Com as informações dos autos de origem é possível identificar se em todos os meses foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do agravado para justificar a devolução de parte do auxílio-creche considerando esse percentual. 17. Diante da divergência considerável (R$ 6.854,49), da falta de elementos probatórios mínimos e por se tratar de demanda que tramita contra a administração pública, que possui prerrogativas para defender o interesse coletivo, a homologação do cálculo da dívida deve ser afastada. Se for necessária, por absoluta falta de meios probatórios, o uso da presunção, não poderá ser contra o Distrito Federal, presumindo-se a alíquota máxima, mas, ao contrário, a alíquota mínima, cabendo ao exequente, ora agravado, colaborar para a busca da verdade real e fiscal. 18. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 19. Defiro o efeito suspensivo para afastar a homologação do valor da dívida e determino a remessa dos autos originários à Contadoria Judicial para que apure o valor devido ao agravado, utilizando como parâmetro cada faixa de tributação do imposto de renda e suas respectivas alíquotas, em conformidade com a remuneração mensal recebida no período exigido e os índices de correção monetária constantes no título judicial (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). A presunção, se necessária por absoluta falta de meios probatórios, deverá adotar a alíquota mínima, sem onerar, com esse recurso (a presunção) a Fazenda Pública, cabendo ao exequente, ora agravado, colaborar com a busca da verdade real e fiscal. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 6a Vara de Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO